Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0752505-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA RECORRIDO: ISIS LAYANNE ROCHA DOS REIS, ALDEIR DE SOUZA E SILVA DECISÃO O recorrente não comprovou a enfermidade do seu advogado durante o transcurso do prazo concedido (ID 60365291), porquanto o atestado apresentado informa tão somente o afastamento do patrono até o dia 22/06/2024 (ID 61072529). Assim, indefiro o pedido de devolução do prazo para comprovação da gratuidade de justiça ou pagamento das custas recursais (ID 61072527). Brasília/DF, 4 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006